Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705110-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: LETICIA SALES INACIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME, contra sentença prolatada pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de LETÍCIA SALES INÁCIO, ora agravada, processo n. 0743093-65.2021.8.07.0001, na qual indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma dos artigos 321, parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV e art. 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil (ID 113000780 dos autos de origem). Oposto embargos de declaração, este foi rejeitado (ID 114066016). Inconformada, a parte exequente recorre. Vieram os autos conclusos. Decido. Compulsado os autos de origem, constata-se que se trata de recurso contra sentença terminativa que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo de execução sem resolução do mérito, nos exatos termos do art. 485, inciso I, do CPC (ID 113000780 dos autos de origem). Com efeito, em se tratando de sentença terminativa, indubitável que o recurso adequado para a sua impugnação é a Apelação, consoante dispõe o art. 1.009 do CPC, e não agravo de instrumento. Assim, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao recorrente, mas, considerando a existência de expressa regra processual estabelecendo que a Apelação é o instrumento adequado para a impugnação de sentença, o manejo de Agravo de Instrumento em seu lugar configura erro grosseiro, que não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Ao comentar sobre os requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem o seguinte: “Havendo dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível contra determinado pronunciamento judicial e inexistindo erro grosseiro da parte na interposição do recurso errado, abre-se ensejo para a aplicação do princípio da fungibilidade. (...) Por dúvida objetiva deve entender-se a divergência existente na doutrina e/ou jurisprudência sobre o recurso correto cabível contra determinado pronunciamento judicial. Existe o erro grosseiro na interposição do recurso quando a lei expressamente determinar qual a forma de impugnação da decisão e o recorrente, nada obstante, . Exemplos de erro grosseiro: a) a apelação contra a decisão quenão observa o comando da lei julgou a ação de liquidação de sentença, pois o CPC 475-H diz expressamente ser cabível, nessa hipótese, o recurso de agravo de instrumento; b) a interposição de agravo de instrumento, quando ” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 13acabível o agravo regimental ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 971 - grifei). Neste sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. ATO IMPUGNADO. SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 1.009 do CPC, da sentença cabe apelação e tendo o Recorrente se insurgido por meio de Agravo de Instrumento contra ato judicial em que indeferida a petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, escorreito o não conhecimento do Agravo por inadequação da via eleita. 2 - Tendo em vista a existência de expressa regra processual estabelecendo que a Apelação é o instrumento adequado para a impugnação de sentença, o manejo de Agravo de Instrumento em seu lugar configura erro grosseiro, o que constitui óbice à aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1214571, 07114879020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO QUE EXTINGUE EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO INESCUSÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. O art. 316 do Código de Processo Civil dispõe que "A extinção do processo dar-se-á por sentença.". Nos termos do disposto no art. 925 do Código de Processo Civil, a extinção da execução só produz efeitos quando for declarada por sentença e, de acordo com o art. 1.009 do Código de Processo Civil, contra a sentença cabe apelação. O art. 513 do Código de Processo Civil dispõe que o cumprimento da sentença observará, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial, que se refere ao processo de execução. Resta patente, portanto, que o recurso cabível contra a sentença que extingue o cumprimento de sentença é a apelação. A interposição de agravo de instrumento em vez de apelação configura erro inescusável, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 973937, 20160020269922AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1667/1712) Por fim, ressalto que, a vista da constatação da manifesta inadmissibilidade do recurso, incumbe ao Relator negar seguimento ao recurso, monocraticamente, na forma do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o d. Juízo a quo. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator